Tribunal: TJDFT
Processo: 0822370-46.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DEMANDA PREDATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a demanda.
2. Nas razões recursais, sustenta que a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito violou o art. 9o da Lei no 12.153/09, ao exigir da parte autora a juntada do processo administrativo, documento que se encontra sob posse exclusiva da Administração Pública. Afirma que o processo administrativo não constitui documento indispensável à propositura da ação, sendo suficiente a identificação do ato impugnado, e que a exigência adotada contraria entendimento reiterado das Turmas Recursais do DF, além de afrontar os princípios da cooperação e da primazia do julgamento do mérito. Aduz, ainda, a inadequação da fundamentação genérica relativa à suposta litigância predatória, sem individualização de conduta. Requer o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, sem a exigência de juntada do processo administrativo pelo autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a validade da extinção do processo sem resolução do mérito, por não ser ônus da parte autora a juntada do processo administrativo, não ter sido observado o art. 9o da Lei 12153/09. .
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do artigo 321 do CPC, “o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”.
5. No caso, a decisão que determinou a emenda à inicial, além de solicitar esclarecimentos, ordenou a juntada do processo administrativo que o recorrente pretende ver anulado. Essa determinação tem o intuito de repelir demandas predatórias em massa que vêm sendo distribuídas pelo escritório de advocacia que assiste a parte autora.
6. Em sua manifestação, o autor trouxe esclarecimentos acerca dos questionamentos do magistrado, todavia, deixou de juntar aos autos o processo administrativo. Aduziu que, nos termos do artigo 9o da Lei no 12.153/2009, cabe ao órgão de trânsito apresentar a documentação necessária ao esclarecimento da causa, bem como que a produção de prova acerca da adesão ao SNE não pode ser tratada como condição para o prosseguimento do feito.
7. O recorrente não demonstrou negativa do órgão de trânsito em fornecer os documentos necessários para instruir a inicial e embasar os pedidos iniciais, tampouco comprovou ter realizado o agendamento para acessar os documentos no site do DETRAN. Presume-se, portanto, que o autor não buscou cumprir a determinação judicial.
8. Embora o réu deva fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa (art. 9o da Lei no 12.153/2009), não se pode ignorar o peticionamento em massa de ações proveniente do referido escritório de advocacia visando anular autos de infração lavrados com base no art. 165-A do CTB, nas quais, na sua maioria, as iniciais possuem a mesma causa de pedir, com pedidos genéricos, sem o mínimo embasamento, conforme conduta exaustivamente individualizada na sentença.
9. Nos presentes autos, o autor sustenta a nulidade da penalidade por ausência de concomitância processual, o que exige, no mínimo, a vista do processo administrativo. Com efeito, as alegações deduzidas somente poderiam ser validamente formuladas após o acesso ao processo administrativo, única forma de se constatar eventuais irregularidades no procedimento sancionatório.
10. Dessa forma, necessário observar que as ações propostas cumpram a determinação dos arts. 319 e 320 do CPC e que a causa de pedir tenha pertinência com os documentos dos autos.
11. Da análise dos autos, fica claro que não há violação ao acesso à justiça, mas efetiva prestação jurisdicional a fim de evitar demandas predatórias que, ao final, prejudicam o jurisdicionado, já que, em muitos casos, há condenação por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido.
13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 320 e 321; CTB, art. 165-A; Lei no 12.153/2009, art. 9o.